Tribunal: TJSP
Processo: 0003878-56.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição, sob o fundamento de omissão a respeito da alegação de intempestividade do recurso de apelação – Omissão verificada – Sentença publicada em data posterior à mencionada pela parte apelada – Recurso interposto dentro do prazo – Intempestividade afastada.

Embargos acolhidos, para sanar a omissão, sem efeito modificativo.